Tribunal: TCU
Processo: 015.319/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de fiscalização no Programa Nacional de Apoio à Captação de Água de Chuva e Outras Tecnologias Sociais de Acesso à Água - Programa Cisternas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, encaminhada pela Presidência da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor (CTFC) do Senado Federal, relativa ao requerimento de realização de fiscalização para avaliar a regularidade do Programa Nacional de Apoio à Captação de Água de Chuva e Outras Tecnologias Sociais de Acesso à Água - Programa Cisternas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação de fiscalização, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, no art. 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e no art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. realizar inspeção, nos termos do art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 240 do Regimento Interno do TCU, junto à Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SESAN), do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), para examinar a governança do Programa Nacional de Apoio à Captação de Água de Chuva e Outras Tecnologias Sociais de Acesso à Água - Programa Cisternas, sobretudo quanto: 9.2.1. à avaliação dos riscos realizada para a continuidade e a sustentabilidade do Programa, especialmente diante da concentração dos repasses na Associação Programa Um Milhão de Cisternas; e 9.2.2. ao processo de seleção das ONGs executoras, principalmente no que se refere à observância do princípio da impessoalidade; 9.3. informar ao Senador Hiran Manuel Gonçalves da Silva, Presidente da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor (CTFC) do Senado Federal, que o atendimento desta solicitação se dará por meio de informações a serem obtidas em fiscalização do tipo inspeção, e que tão logo a referida inspeção seja concluída e apreciada pelo Plenário do TCU, ser-lhe-á dado conhecimento dos resultados.